Tribunal: TCU
Processo: 037.372/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria encaminhado ao Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato encaminhado pelo Ministério Público Militar para fins de registro, denominado como de alteração de aposentadoria de Maria Egidia Melo Passos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445), em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de no 10630309-04-2014-000004-2, de interesse de Maria Egidia Melo Passos; 9.2. encaminhar os presentes autos à Sefip para que: 9.2.1. faça consignar a anotação do registro tácito daquela aposentadoria e adote os procedimentos destinados à revisão de ofício do referido ato, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2.2. oriente os órgãos jurisdicionados para que não remetam a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal e sob a forma de alteração de atos de aposentadoria, decisões judiciais assecuratórias do recebimento de quaisquer vantagens, uma vez que essas não produzem alterações nos fundamentos legais das aposentações já enviadas em momento anterior; 9.3. dê ciência deste acórdão ao Ministério Público Militar, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultadas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.